Tribunal: TJES
Processo: 0004068-02.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004068-02.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ACCIOLY CESAR COSTA
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0004068-02.2016.8.08.0012

AGRAVANTE: ACCIOLY CESAR COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. TEMA 660 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema n. 660 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente, alegando supressão absoluta do contraditório na fase instrutória de Processo Administrativo Disciplinar e violação direta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa à alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar configura ofensa direta à Constituição Federal ou mera ofensa reflexa; e (ii) estabelecer se o caso concreto apresenta distinção apta a afastar a incidência do Tema n. 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não demonstra distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma vinculante aplicado, descumprindo o ônus previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema n. 660, entendimento de que alegações de afronta ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada possuem natureza infraconstitucional, não ensejando repercussão geral.

A verificação da existência de cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar exige a interpretação da legislação municipal de regência, especialmente da Lei Municipal n. 29/2010, circunstância que evidencia a natureza infraconstitucional da controvérsia.

O acórdão recorrido registra que o servidor foi devidamente intimado para prestar esclarecimentos, teve seu depoimento colhido e apresentou defesa técnica por advogado regularmente constituído.

A revisão da conclusão adotada pelo órgão colegiado acerca da inexistência de prejuízo e da incidência do princípio pas de nullité sans grief demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via extraordinária.

A alegada afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal configura ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional, atraindo a aplicação do Tema n. 660 do STF.

A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário observa a sistemática da repercussão geral e está em consonância com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal em Processo Administrativo Disciplinar possui natureza infraconstitucional quando sua análise depende da interpretação de normas infraconstitucionais e do exame das circunstâncias do caso concreto.

A aplicação do Tema n. 660 do STF afasta o processamento do recurso extraordinário quando a suposta ofensa constitucional é meramente reflexa ou oblíqua.

O reexame de conclusão do tribunal de origem sobre regularidade procedimental e ausência de prejuízo exige revolvimento fático probatório, inviável em recurso extraordinário.

Compete ao agravante demonstrar distinção apta a afastar a incidência do precedente vinculante aplicado na decisão de negativa de seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e § 2º; Lei Municipal n. 29/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 660 da Repercussão Geral; STF, RE n. 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0004068-02.2016.8.08.0012

AGRAVANTE: ACCIOLY CESAR COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18499420) interposto por ACCIOLY CESAR COSTA, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 17900692) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema n. 660 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao presente caso, considerando que a controvérsia não exigiria prévia análise de normas infraconstitucionais ou revolvimento fático probatório. Argumenta que houve supressão absoluta do contraditório na fase instrutória do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), configurando violação direta aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 660, fixou tese no sentido de que:
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Diferentemente do que sustenta o agravante, a constatação de eventual cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em questão perpassa, inexoravelmente, pela análise da legislação municipal de regência (Lei Municipal n. 29/2010) aplicável ao procedimento sancionador.

Ademais, o órgão colegiado, soberano na análise das provas, assentou de forma categórica que o servidor foi devidamente intimado para prestar esclarecimentos, que seu depoimento foi colhido e que houve a apresentação de defesa técnica por advogado habilitado.

Nesse sentido, afastar a conclusão da câmara julgadora, que aplicou o princípio
pas de nullité sans grief
ante a ausência de efetivo prejuízo, exigiria a revaloração de todo o acervo fático probatório dos autos, providência incabível na via excepcional.

A alegada violação aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, portanto, configura ofensa meramente reflexa ou oblíqua ao texto constitucional, atraindo a incidência do precedente firmado pela Suprema Corte.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está em perfeita consonância com a sistemática da repercussão geral.

O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema n. 660/STF ao firmar compreensão no sentido de que o controle judicial do ato administrativo disciplinar restringe-se à regularidade procedimental sob a ótica infraconstitucional, cuja revisão escapa à competência do Supremo Tribunal Federal.

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.